Tribunal: CARF
Processo: 13830.001443/2004-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.001443/2004-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.159 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
ARTABAS ARTEFATOS DE ARAME BASTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 10/01/1997 a 31/12/2003
IPI. SAÍDAS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Por expressa autorização legal (§1o do art.1o da Lei no9.493/97), são
asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos do IPI relativos a insumos
efetivamente empregados na industrialização dos bens classificados no código
NCM 8436.21.00. Aplica-se a classificação fiscal decidida no Acórdão n° 302-
39.323, não configurando a saída sem lançamento do IPI.
IPI. CRÉDITO GLOSADO. INSUMOS EMPREGADOS EM PRODUTOS
ISENTOS.
Por expressa autorização legal (§1o do art.1o da Lei no9.493/97), são
asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos do IPI relativos a insumos
efetivamente empregados na industrialização dos bens classificados no código
NCM 8436.21.00.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ANÁLISE ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 2 CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Aplicação da Súmula CARF no 2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, em dar parcial provimento para: (i)
cancelar o lançamento relativo ao IPI decorrente da alegada falta de lançamento do IPI nas notas
fiscais de saída por erro de classificação fiscal, aplicando o decidido pelo Acórdão n° 302-
39.323; (ii) reverter as glosas de créditos básicos do IPI relativas a insumos utilizados na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001443/2004-29
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001443/2004-29

industrialização de criadeiras e recriadeiras metálicas para aves, no período de janeiro de 1997 a
dezembro de 1998; (iii) cancelar a multa de ofício relativa às parcelas revertidas no presente
acórdão.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a conselheira Cynthia Elena de Campos.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ Ribeirão Preto, com
acréscimos posteriores:
1. Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 07/75, por
falta de lançamento e recolhimento do IPI, em razão do estabelecimento ter promovido
a saída de produtos, de sua industrialização, com alíquota inferior à devida, devido a
erro de classificação fiscal, bem como por ter reduzido os débitos do imposto pelo
aproveitamento de créditos indevidos.
2. Segundo o Relatório de Auditoria Fiscal de fls. 76/90, o contribuinte classificava os
produtos: "criadeira metálica para aves", "recriadeira metálica para aves", "distribuidor
de ração", "distribuidor de ração tipo caçamba manual", "distribuidor de ração tipo
concha", "bebedouro" e "suporte para criadeiras e/ou recriadeiras metálicas para aves"
na posição TIPI 8436 (outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura,
silvicultura, avicultura ou apicultura, incluídos os germinadores equipados com
dispositivos mecânicos ou térmicos e as chocadeiras e criadeiras para avicultura),
embora fossem desprovidos de qualquer mecanismo ou dispositivos mecânicos,
elétricos ou eletrônicos, conforme se poderia constatar no catálogo de fl. 108 e fotos de
fls. 116/119.
3. Por conseguinte, tais produtos foram reclassificados pela autoridade fiscal na posição
TIPI 7326 (outras obras de ferro ou aço), com exceção do "distribuidor de ração"
reclassificado na posição 8716 (reboques e semi-reboques, para quaisquer veículos;
outros veículos não autopropulsores; suas partes) e do "bebedouro" que foi para a
posição TIPI 7310 (reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes
semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de
ferro fundido, ferro ou aço) de capacidade não superior a 300 litros, sem dispositivos
mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo).
4. Além de fundamentar seu entendimento nas RGI e na NESH, a fiscalização ainda
citou o Par. COSIT (DINOM) n°675/95, qual seja:
Código: 732620.0100
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001443/2004-29

Tabela: TIPI - Dec. n" 97.410/88
Ato: PS COS1T (DINOM) no 675/95, DOU de 22/08/95
Gaiolas para avicultura, de arame galvanizado, apresentando ou não
comedouro e bebedouro, não provida de qualquer mecanismo ou dispositivo
automático, denominadas comercialmente "Criadeira de Avicultura, tipo
postura tradicional" e "Criadeira de Avicultura, tipo Postura Reversa"
5. Dessa forma, tanto pela reclassificação dos citados produtos, como pelo fato de
possuírem posição específica na TIPI, as "portinholas, pisos portas divisões, adaptação,
teto costa, ganchos, telas, telas de comedouro e telas de bebedouro", bem como a
"resistência", não poderiam ser classificados na posição TIPI 8436.99.00 (outras partes
de outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura
ou apicultura, incluídos os germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou
térmicos e as chocadeiras e criadeiras para avicultura), como vinha fazendo o
estabelecimento, sendo que, segundo a autoridade fiscal, os primeiros deveriam
classificar-se na posição TIPI 7314.31.00 (outras grades e redes, soldadas nos pontos
de intersecção, galvanizadas) e a "resistência" na posição TIPI 8516.80.10 (resistências
de aquecimento).
6. Quanto aos créditos indevidos, tratavam—se de créditos de insumos utilizados na
fabricação de produtos tributados pela alíquota zero, no período de janeiro/97 a
dezembro/98, como também, do IPI pago na aquisição de bens do ativo imobilizado.
7. Diante de tais fatos, foi refeita a escrita fiscal e constituído o crédito tributário
montante em R$ 160.694,13, inclusos juros de mora, multa proporcional e multa sobre o
IPI não lançado com cobertura de crédito, sob a capitulação de fls. 16, 20, 59 e 60.
8. Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 482/520,
acompanhada dos documentos de fls. 521/597, alegando, em síntese, que:
8.1 A reclassificação fiscal efetuada pela fiscalização está errada porque esta deve ser
feita de acordo com a finalidade do produto que, no caso é para avicultura, como
demonstram os documentos juntados. Tampouco, o Parecer COSIT (DINOM) n°
675/95, serviria de fundamento para a autuação, pois, conforme citação do dicionário
Aurélio, seu produto não pode ser confundido com uma gaiola. Ademais, a classificação
que adota estaria respaldada pelo Parecer CST 1415/75, obtido pela empresa individual
do Sr. Nobuo Yoshikawa, CGC 44.930.535/001 (SIC), pai do sócio-gerente, cujo nome
fantasia e endereço são idênticos.
8.2 Quanto aos créditos glosados, entende que, de acordo com o princípio da não-
cumulatividade, a Lei no 9779/99 tem caráter interpretativo, assim retroagindo para
alcançar os créditos utilizados na fabricação de produtos isentos, tributados à alíquota
zero ou não tributados no período de janeiro/97 a dezembro/98, portanto, não podendo
prevalecer o entendimento do Sr. Fiscal. Além disso, pelo alcance do princípio citado
também existiria a possibilidade de creditamento do IPI pago na aquisição de bens do
ativo, conforme doutrina e jurisprudência que cita.
8.3 Tanto a multa aplicada, pelo seu percentual confiscatório, como os juros de mora,
imputados pela taxa SELIC, seriam inconstitucionais e não poderiam ser exigidos.
9. Encerrou protestando provar o alegado por todos os meios de prova, em especial,
com a realização de perícia, e requerendo que o lançamento seja extinto.
A 2a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão no 8.777 (e-fls.1036 a
1053), sessão de 10 de agosto de 2005, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de
Infração. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001443/2004-29

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 10/01/1997 a 31/12/2003
Ementa: CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CRIADEIRA SEM MECANISMO OU
DISPOSITIVOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS.
Clausura para aves confeccionada de arame galvanizado, apresentando ou não
comedouro e bebedouro, não provida de qualquer mecanismo ou dispositivo
automático, denominadas comercialmente como "criadeira metálica para aves" ou
"reeriadeira metálica para aves", classificam-se na posição 7326.20 da TIPI.
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PARTES E PEÇAS DE USO GERAL.
Os artefatos classificados como partes e peças de uso geral, na acepção da Nota 2 da
Seção XV da Nomenclatura, estão automaticamente excluídos das Seções XVI e XVII.
ARTEFATOS DO CAPÍTULO 85 DA NBM.
Artefatos correspondentes a posições do Capítulo 85 da NBM, como é o caso da
resistência de aquecimento, em virtude da nota n° 2 da Seção XVI da NBM c das notas
referentes às respectivas posições na NESH, classificam-se nas posições especificas,
independentemente das máquinas a que se destinem.
IPI. CRÉDITO GLOSADO. INSUMOS EMPREGADOS EM PRODUTOS ISENTOS
OU DE ALIQUOTA ZERO.
Glosa-se o crédito escriturado pelo contribuinte em desacordo com a legislação de
regência anterior à Lei no 9.779/99.
IPI. CRÉDITO GLOSADO. ATIVO IMOBILIZADO.
Existe vedação legal ao aproveitamento do crédito relativo à entrada de produtos
destinados ao imobilizado.
INCONSTITUCIONAL1DADE. A autoridade administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
inconstitucionalidade da lei.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
Não se confunde a penalidade imposta para coibir ou punir infrações à legislação
tributária com a utilização do tributo com efeito de confisco, nem com juro de mora.
ACRÉSCIMOS MORATORIOS.
Perfeitamente cabível a exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do
sistema Especial de Liquidação e Custódia — SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, conforme os ditames do art. 13 da Lei n°9.065/95 e art. 61, § 3", da Lei
n°9430/96, uma vez que estas se coadunam com a norma hierarquicamente superior e
reguladora da matéria: Código Tributário Nacional, art. 161, § 1°.
Lançamento Procedente

Regularmente cientificada, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário
(fls.1095 a 1134), com as seguintes alegações, em síntese: (1) incorreção da classificação fiscal
adotada pelo fisco; (2) prevalência do princípio da verdade material; (3) correção da
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001443/2004-29

classificação fiscal por ela adotada, conforme consultas elaboradas pela empresa antecessora da
recorrente, em produtos pertencentes ao setor da avicultura; (4) possibilidade de créditos de
insumos utilizados na fabricação de produtos tributados pela alíquota zero; (5) possibilidade de
creditamento do IPI pago na aquisição de bens pertencentes ao seu ativo imobilizado; (6) efeito
confiscatório da multa e (7) improcedência da aplicação da taxa Selic.
Em 25 de março de 2008, o processo foi julgado pela Segunda Câmara do antigo
Terceiro Conselho de Contribuintes que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso quanto
à classificação fiscal e declinou competência das demais questões de mérito em favor do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes. Transcrevo ementa do Acórdão n° 302-39.323 (fls. 1146 a
1155):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 10/01/1997 a31/12/2003
Os produtos: "criadeira metálica para aves", "reenadeira metálica para aves",
"distribuidor de ração", "distribuidor de ração tipo caçamba manual", "distribuidor de
ração tipo concha", "bebedouro" e "suporte para criadeiras e/ou recriadeiras metálicas
para aves" classificam-se na posição TIPI 8436 (outras maquinas e aparelhos para
agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura, incluídos os
germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou térmicos e as chocadeiras e
criadeiras para avicultura), ainda que desprovidos de qualquer mecanismo ou
dispositivos mecânicos, elétricos ou eletrônicos.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Após o trâmite junto à unidade de origem e a ciência ao contribuinte, o processo
foi encaminhado à 3a Seção do CARF para julgamento das demais questões de mérito, e
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele se conhece, exceto quanto ao argumento de inconstitucionalidade relativo às glosas de
créditos de aquisições de bens do ativo imobilizado.
Conforme relatado, foi lavrado auto de infração por alegada falta de lançamento e
recolhimento do IPI, em razão do estabelecimento ter promovido a saída de produtos, de sua
industrialização, com alíquota inferior à devida, devido a erro de classificação fiscal, bem como
por ter reduzido os débitos do imposto pelo aproveitamento de créditos indevidos.
Quanto à classificação fiscal, a Segunda Câmara do antigo Terceiro Conselho
de Contribuintes decidiu pela procedência das classificações fiscais adotadas pelo
contribuinte e declinou competência quanto às demais questões de mérito. Transcrevo a parte
dispositiva do Acórdão n° 302-39.323:
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001443/2004-29

Assim sendo, voto por admitir as classificações adotadas pelo recorrente e declinar
competência para o Segundo Conselho de Contribuintes no que tange ao mérito da lide.
Portanto, cabe a este colegiado aplicar a referida decisão, cancelando o
lançamento relativo ao IPI decorrente da alegada falta de lançamento do IPI nas notas
fiscais de saída por erro de classificação fiscal, e julgar as demais questões meritórias,
considerando as classificações fiscais adotadas pelo contribuinte, a saber: (i) glosa dos créditos
básicos do IPI utilizados na fabricação de produtos tributados pela alíquota zero; (ii) glosa de
créditos de aquisições de bens do ativo imobilizado; (iii) multa de ofício de 75% sobre a
totalidade do imposto que deixou de ser lançado nas respectivas notas fiscais; e (iv) aplicação da
taxa Selic.
(i) Da glosa dos créditos básicos do IPI utilizados na fabricação de produtos tributados pela
alíquota zero
A autoridade fiscal glosou créditos básicos do IPI relativos a insumos utilizados
na industrialização de criadeiras e recriadeiras metálicas para aves, configuradas como produtos
tributados com alíquota zero, no período de janeiro de 1997 a dezembro de 1998. Tal glosa
derivou da reclassificadas processada pela fiscalização para o código NCM 7326.20.00 "ex 01",
que estava sujeito à alíquota zero.
Segundo a autoridade fiscal, nos termos dos artigos 82, inciso I, e 100, inciso I,
alínea "a", do RIPI/1982, e nos artigos 171, parágrafo 1°, e 174. inciso I, alínea "a". do RIPI/98,
é vedado o aproveitamento de créditos do imposto, decorrentes de aquisições de insumos
que tenham sido utilizados na industrialização de produtos tributados pela alíquota zero.
Essa vedação teria perdurado até 31 de dezembro de 1998, quando entrou em vigor o disposto no
artigo 11 da Lei n° 9.779/99, autorizando tal aproveitamento para as aquisições de insumos
efetuadas a partir de 1° de janeiro de 1999.
Ocorre que as reclassificações processadas pela autoridade fiscal foram revertidas
pela Segunda Câmara do antigo Terceiro Conselho de Contribuintes, que decidiu pela
procedência das classificações fiscais adotadas pelo contribuinte. Assim, permanece aplicável as
alíquotas para o produto criadeiras e recriadeiras metálicas para aves, classificadas no
código NCM 8436.21.00. Entretanto, para o período em questão (janeiro de 1997 a
dezembro de 1998), o produto era isento, conforme disposto no artigo 1o, parágrafo 1o, e
anexo, da Medida Provisória no 1.508/96, e reedições posteriores, convertida na Lei no 9.493/97:
Art. 1o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI os equipamentos,
máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de
fabricação nacional, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ 1o São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos do referido imposto,
relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de
dezembro de 1998.
Assim, por expressa autorização legal (§1o do art.1o da Lei no9.493/97), são
asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos do IPI relativos a insumos efetivamente
empregados na industrialização dos bens classificados no código NCM 8436.21.00, o que é o
caso em análise. Dessa forma, as glosas processadas pela fiscalização deverão ser revertidas.
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001443/2004-29

(ii) Da glosa de créditos de aquisições de bens do ativo imobilizado
Quanto à glosa de créditos de aquisições de bens do ativo imobilizado, a
Recorrente alega o descumprimento do princípio constitucional da não-cumulatividade que rege
o IPI, que permitiria o direito de se creditar do montante de IPI advindo das aquisições de bens
para o ativo imobilizado devido nas operações ou prestações anteriores.
Trata-se, portanto, de argumento de inconstitucionalidade de lei que prevê o
direito a crédito apenas nos casos em que os produtos entrados se destinem a comercialização,
industrialização ou acondicionamento e desde que os mesmos produtos ou os que resultarem do
processo industrial sejam tributados na saída do estabelecimento (artigo 25, I, da Lei no
4.502/64), e da previsão regulamentar (art.147, I, do RIPI/98), que veda o aproveitamento de
créditos decorrentes de aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado.
É sabido que os órgãos judicantes do Poder Executivo não têm competência para
apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo o processo legislativo
constitucionalmente previsto, com preceitos emanados da própria Constituição Federal ou
mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou inaplicabilidade ao caso
expressamente previsto, haja vista tratar-se de matéria reservada, por força de determinação
constitucional, ao Poder Judiciário. A matéria já está inclusive sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, pela aplicação da Súmula CARF no2, não conheço do recurso quanto à
glosa dos créditos de aquisições do ativo imobilizado.

(iii) Da multa de ofício de 75%
Quanto à multa de ofício de 75% lançada, os valores devem ser excluídos em
relação às parcelas revertidas pelo Acórdão n° 302-39.323, que não configurou a falta de
lançamento do IPI nas respectivas notas fiscais. Também devem ser excluídos os valores
decorrentes da reversão das glosas de créditos básicos do IPI utilizados na industrialização de
criadeiras e recriadeiras metálicas para aves, no período de janeiro de 1997 a dezembro de 1998.
Assim, deve ser mantida a multa de ofício apenas sobre os saldos devedores
reconstituídos considerando as glosas de créditos de aquisições de bens do ativo permanente.

(iv) Da aplicação da taxa Selic
Quanto ao argumento de inaplicabilidade dos juros SELIC para fins tributários, a
jurisprudência administrativa já firmou entendimento contrário, quando caracterizada a
inadimplência, conforme Súmula CARF no 4, verbis:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001443/2004-29

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte
conhecida, em dar parcial provimento para: (i) cancelar o lançamento relativo ao IPI
decorrente da alegada falta de lançamento do IPI nas notas fiscais de saída por erro de
classificação fiscal, aplicando o decidido pelo Acórdão n° 302-39.323; (ii) reverter as glosas
de créditos básicos do IPI relativas a insumos utilizados na industrialização de criadeiras e
recriadeiras metálicas para aves, no período de janeiro de 1997 a dezembro de 1998; (iii)
cancelar a multa de ofício relativa às parcelas revertidas no presente acórdão.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital